Tribunal: TJDFT
Processo: 0704520-32.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704520-32.2020.8.07.0020 RECORRENTE: SEBASTIÃO BURITI RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO EDIFÍCIO PABLO LORENA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. COBRANÇA DE COTAS. TEMA 882 DO STJ. INCIDÊNCIA PARCIAL. BASE LEGISLATIVA. TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no Tema 882 dos recursos repetitivos, fixando a seguinte tese: As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram. A Corte Superior assentou que a incidência da tese aprovada independe das características do loteamento ou do conteúdo dos serviços supostamente prestados aos moradores, pois a aplicabilidade da precitada tese sustenta-se em dois fundamentos principais: inexistência de norma legal e ausência de manifestação de vontade a amparar a cobrança das taxas. 2. Em certas prestações, todavia, não tem aplicação o precedente qualificado firmado no ano de 2015, haja vista a Lei n. 13.465, de 11.07.2017, que acrescentou o art. 36-A na Lei n. 6.766/79, até porque a inexistência de norma legal constituiu fundamento para o Tema 882 do STJ. Na forma da lei vigente, inarredável a obrigação de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos ou empreendimento assemelhado, desde que não tenham fins lucrativos. 3. Apelações conhecidas e não providas. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 5°, incisos XVII, XX e XXXVI, da Constituição Federal, sustentando ofensa à coisa julgada. Defende o afastamento da obrigação de pagar taxa associativa. No extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do apelo especial, apontando violação ao artigo 5°, incisos XVII, XX e XXXVI, da Constituição Federal. Por fim, requer a gratuidade de justiça. II – As partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7°, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Entretanto, os recursos especial e extraordinário não merecem ser admitidos, posto que intempestivos. Com efeito, o prazo para interposição dos apelos é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. A parte recorrente registrou ciência do acórdão inserto no ID 30143218 no dia 27/10/2021, conforme consta no sistema do PJE. Conforme artigo 5o, §1o, da Lei 11.419/2006, “Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização”. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 28/10/2021 e terminou no dia 23/11/2021. Contudo, os apelos foram interpostos no dia 26/11/2021 (ID 32104251 e ID 32104252), após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não mereceria prosseguir. Isso porque, em relação à indicada afronta ao artigo 5°, incisos XVII, XX e XXXVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, eis que a Corte Superior possui firme entendimento no sentido de que “Não compete a esta Corte Superior o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, nem sequer para fins de prequestionamento, por ser matéria reservada ao STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal. (AgRg no AREsp 1685360/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). De igual modo, o apelo extremo também não comportaria seguimento. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.” (ARE 1327297 AgR-segundo, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinários. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010